Tribunal: TJSP
Processo: 2233825-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial – Improcedência, com condenação em verba honorária – Crédito extraconcursal – Prosseguimento da fase de cumprimento de sentença – Excesso de execução – Inocorrência – Rejeição da impugnação – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo – Prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233825-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MÁQUINA
DE VENDAS HOLDING SUL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado
ADVOCACIA PORTUGAL GOUVEA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233825-53.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2233825-53.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo 15a Vara Cível
Agravante: Máquina de Vendas Holding Sul S/A (Em recuperação judicial)
Agravada: Advocacia Portugal Gouvea
Interessados: Márcia Regina Salfer, Clayton Salfer e Cláudio Henrique Salfer
Voto no 32002
Embargos à execução de título extrajudicial Improcedência,
com condenação em verba honorária Crédito extraconcursal
Prosseguimento da fase de cumprimento de sentença Excesso
de execução Inocorrência Rejeição da impugnação Decisão
mantida Negado provimento ao agravo Prejudicado o agravo
interno.
Insurge-se a agravante contra a r.decisão, copiada a fls.
18/19 de rejeição de sua impugnação ao cumprimento de sentença.
Alegou
a
agravante
lhe
estar
sendo
promovido
cumprimento de sentença de improcedência dos embargos à execução
no1073385-28.2018.8.26.0100, ocasião em que foi condenada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da
causa, verba essa, que, em sede de acórdão, foi majorada para 16%. Alegou,
mais, que apontado o valor devido de R$3.611.607,44 lhe foi determinada a
intimação para pagamento de tal montante, oportunidade em que apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, com alegação de sujeição dos
honorários advocatícios ao seu plano de recuperação extrajudicial, como verba
acessória ao crédito principal objeto da execução, abordando, ainda, o excesso
de execução, uma vez que a decisão que arbitrou os honorários não o fez com
base no valor atualizado da causa, incorrendo a parte agravada em erro quando
da confecção dos seus cálculos, ocasião em que foi prolatada a r.decisão, que
merece ser reformada. Alegou, também, ser inexigível o montante executado no
cumprimento de sentença, porquanto deverá ser habilitado e quitado juntamente
com o crédito principal, junto ao Juízo em que tramita a recuperação extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233825-53.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Falou do art. 49, caput, da Lei 11.101/05. Acrescentou que não obstante os
honorários terem sido constituídos após o ajuizamento da recuperação, o crédito
principal é anterior e a verba sucumbencial dele decorre, sendo necessária a
habilitação e pagamento dentro dos autos da recuperação. Afirmou ter o valor da
causa sido atualizado desde a distribuição dos embargos, para, só depois, serem
deduzidos os honorários e sobre eles serem aplicados os juros de mora desde o
trânsito em julgado. Alegou, mais, que, em nenhuma das decisões foi
mencionado que o montante de honorários deveria ser deduzido do valor
atualizado da causa, razão pela qual conclui-se haver erro nos cálculos da
agravada. Alegou, também, que sobre o montante de 16% do valor da causa
(R$3.461.359,17) foram aplicados juros e correção monetária desde o trânsito em
julgado da demanda (27/05/2019), chegando-se ao montante total de
R$3.501.216,72. Alegou, ainda, que, do cálculo apresentado, verificou-se o
excesso de R$110.390,72. Postulou pelo efeito suspensivo e pelo provimento ao
agravo.
Houve resposta (fls. 52/63), com alegação preliminar de
deserção.
Eis o relatório.
Por versar este agravo sobre alegação de excesso de
execução, matéria esta cuja análise, na oportunidade, se releva imprescindível,
inclusive diante da frágil situação financeira pela qual passa a ora agravante
(recuperação judicial), fica concedida a gratuidade tão somente para este agravo,
conforme autoriza o art. 98, §5o do CPC, com a consequente rejeição da
preliminar de deserção arguida em contrarrazões.
Márcia Regina Salfer, Claudio Henrique Salfer e Clayton
Salfer promoveram, em 16/04/2018 ação de execução de títulos extrajudiciais
(Proc. no 1041167-44.2018.8.26.0100) em face de Máquina de Vendas Holding
Sul S/A, que ofereceu embargos à execução (Proc no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233825-53.2019.8.26.0000 -Voto no
4
1073385-28.2018.8.26.0100), os quais foram julgados improcedentes, condenada
a embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
de 15% do valor da causa, sentença esta (de 18/09/2018 fls. 61/63), da qual foi
interposta apelação, a qual não foi conhecida, com a majoração da verba
honorária de 15% do valor atualizado da causa para 16% (decisão de 12/04/2019
fls. 221/223 dos autos 1073385-28.2018.8.26.0100). Nesse passo, a Advocacia
Portugal Gouvêa promoveu, em 05/07/2019, cumprimento de sentença (Proc.
no0046807-11.2019.8.26.0100) em face de Máquina de Vendas Holding Sul S/A,
que apresentou impugnação (em 26/08/2019
fls. 12/23 dos autos
no0046807-11.2019.8.26.0100), seguindo a r.decisão de 24/09/2019 (fls. 71/72
dos autos no0046807-11.2019.8.26.0100), da qual ora se recorre, do seguinte
teor: “Vistos. MÁQUINA DE VENDAS HOLDING SUL S.A. impugna o cumprimento de sentença
proposto por ADVOCACIA PORTUGAL GOUVÊA. Alega que os honorários advocatícios cobrados
são acessórios da condenação que, assim como o principal, estão sujeitos à recuperação
judicial. Ademais, valor da causa foi indevidamente atualizado antes da aplicação de juros, o
que causou excesso de execução. Resposta do impugnado a fls. 62/69. É o relatório. A
impugnação deve ser rejeitada. De acordo com a impugnante, os honorários são "obrigação
acessória que acompanha a principal". Na verdade, os honorários são crédito autônomo,
conforme a Súmula Vinculante 47. Além disso, não existe obrigação principal a ser
acompanhada: esses honorários foram fixados nos embargos à execução, nos quais não foi
fixada condenação, e não se confundem com os honorários da execução. A qualificação de uma
obrigação como acessória exige a existência de uma obrigação principal e esta nitidamente não
existe nos autos. Não se argumente que o crédito principal é o perseguido na execução: os
embargos à execução são ação autônoma. Os honorários neles fixados surgiram de conduta
distinta da que gerou o título executivo da ação principal, isso é, não decorrem da dívida, mas
foram fixados unicamente porque o executado decidiu opor embargos improcedentes. Também
não tem razão o impugnante quanto à atualização monetária, que decorre do art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, sendo desnecessária a sua menção no julgado. Por isso, REJEITO a
impugnação. Ante a falta de pagamento espontâneo, determino sejam acrescidos a multa de
10% e os honorários de 10% sobre o devido, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Int”.
Razão não assiste à agravante. Isso porque nem todos os
créditos contra a empresa estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação
extrajudicial, mas tão somente aqueles existentes na data do seu pedido. No
caso, a execução de título extrajudicial foi promovida em 16/04/2018,
oportunidade em que foram opostos embargos pela executada (em 17/07/2018),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233825-53.2019.8.26.0000 -Voto no
5
os quais foram julgados improcedentes, por sentença de 18/09/2018, tendo a
agravante, em razão do princípio da causalidade, sido condenada ao pagamento
das custas e honorários advocatícios, os quais foram majorados para 16% do
valor atualizado da causa por decisão de 12/04/2019 fls. 221/223 dos autos
1073385-28.2018.8.26.0100. Por sua vez, o pedido da agravante de
homologação do plano de recuperação extrajudicial foi distribuído em 28/08/2018
(extrato do Proc no 1088556-25.2018.8.26.0100 obtido no site deste Tribunal),
sobrevindo a r.sentença de homologação em janeiro/2019.
Como se vê, o crédito da agravada, decorrente da
sucumbência da agravante quanto aos embargos à execução, ainda não havia
sido constituído na data do referido pedido de homologação do plano
(28/08/2018), razão pela qual não pode se sujeitar aos efeitos deste, já que a
dívida ainda não era exigível, inclusive por consubstanciarem os embargos à
execução ação autônoma. Deste modo, inviável era o acolhimento do pleito de
extinção da execução, sob a alegação de necessidade de habilitação do crédito
na recuperação extrajudicial da empresa.
Por fim, não se sustenta a alegação de excesso de
execução. Na hipótese, a sentença de improcedência dos embargos fixou a verba
sucumbencial
em
15%
do
valor
da
causa
(fls.
61/63
dos
autos
1073385-28.2018.8.26.0100), a qual foi majorada na r.decisão de 12/04/2019 (fls.
221/223 dos autos 1073385-28.2018.8.26.0100) para 16% do valor atualizado da
causa, que se deu a partir do ajuizamento dos embargos em 17/07/2018 (Súmula
14 do E.STJ), consoante se verifica do cálculo de fls. 7 (dos autos
0046807-11.2019.8.26.0100), do qual se extrai o percentual de 16% equivalente
a R$3.571.134,58, sobre cujo montante passaram a incidir os juros de mora a
partir
do
trânsito
em
julgado
em
27/05/2019
(fls.
225
dos
autos
1073385-28.2018.8.26.0100), porquanto somente daí se mostrava viável reputar
o devedor em mora. Logo, excesso algum foi verificado no minucioso cálculo de
fls. 7 e 8 dos autos no 0046807-11.2019.8.26.0100, tornando inafastável a
rejeição da impugnação apresentada pela executada, como bem consignado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233825-53.2019.8.26.0000 -Voto no
6
r.decisão, que merece prevalecer.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo, concedida a gratuidade processual a agravante tão somente para este
agravo, nos termos do art. 98 §5o do CPC. Com o julgamento deste recurso, fica
prejudicado o agravo interno (fls. 1/5 do incidente).
Gil Coelho
Relator